Tribunal: TJSP
Processo: 2288390-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada não só pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (totalizando 250,97 g entre cocaína, crack e maconha), mas também em razão de sua constatada reiteração específica, cuja prática ainda se deu durante o gozo de livramento condicional, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288390-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente
DANIEL VICTOR ROSA DE MOURA e Impetrante RAPHAEL ABISSI
BICHARA ABI REZIK, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 48a CJ - COMARCA DE GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288390-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2288390-30.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Impetrante: RAFAEL ABISSI BICHARA ABI REZIK
Paciente: Daniel Victor Rosa de Moura
VOTO No 24.148
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a
carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-
se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
com fulcro na garantia da ordem pública, devendo ser
sopesada a gravidade concreta do delito imputado,
evidenciada não só pela variedade e quantidade de
entorpecentes apreendidos (totalizando 250,97 g entre
cocaína, crack e maconha), mas também em razão de sua
constatada reiteração específica, cuja prática ainda se deu
durante o gozo de livramento condicional, elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada,
tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim,
inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde
se encontra recolhido não esteja adotando as medidas
básicas para evitar a prevenção da disseminação da
COVID-19, tampouco demonstrado que integre grupos de
risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DANIEL VICTOR ROSA DE
MOURA, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Rafaela
D'Assumpção Cardoso Glioche, do Plantão Judicial da Comarca
de Guaratinguetá, sob a alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288390-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, ressaltando-se que o paciente é primário,
exerce atividade lícita e possui endereço fixo, permanecendo sob
o risco de contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde
se encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser
observada a Recomendação n. o 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 38/41)
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 44/45) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 48/54).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 31/33) que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, pois, em 29 de novembro de 2020, na Rua
Riachuelo, n.o 58, policiais militares o surpreenderam portando 3
pedras de crack, 3 eppendorfs de cocaína, 2 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288390-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
maconha, 1 celular e R$ 117,00, em espécie, ocasião em que
imediatamente assumiu a propriedade dos entorpecentes e ainda
indicou um local, naquelas imediações, onde foram apreendidos
mais 143 eppendorfs de cocaína, 239 pedras de crack e 36
porções de maconha (perfazendo o total de 99,92 g de cocaína,
39,18 g de crack e 111,87 g de maconha), razão pela qual
acabou detido e foi conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judicial, realizado no
mesmo dia (fls. 17/19), dispensada a audiência de custódia, nos
termos da Resolução n. o 62, do CNJ, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, seguindo o pleito da autoridade
ministerial, com fundamento na garantia da ordem pública e para
aplicação da lei penal.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 36/37 dos autos originais), apurou-se que o
paciente registra outro processo por igual prática, no qual foi
beneficiado com a liberdade provisória em 15 de fevereiro de
2020.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública,
devendo ser sopesada a gravidade concreta do delito imputado,
evidenciada não só pela variedade e quantidade de
entorpecentes apreendidos (totalizando 250,97 g entre cocaína,
crack e maconha), mas também em razão de sua constatada
reiteração específica, cuja prática ainda se deu durante o gozo de
livramento condicional, elemento sinalizador da periculosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288390-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação n. o 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto verificar a existência
dos requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é
hipótese de prisão domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da custódia cautelar, haja vista não ter
restado comprovado, pela documentação acostada aos autos,
estar o paciente inserido em grupo de risco ou que a unidade
prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as
medidas necessárias à prevenção da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator